Tribunal: TJMT
Processo: 1033946-26.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033946-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), IZABETE ALVES DA SILVA CORREA - CPF: 207.230.321-49 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo interno em Recurso de Agravo Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão que indefere efeito suspensivo à fixação de Honorários Periciais – Razões dissociadas dos fundamentos decisórios – Ofensa ao princípio da Dialeticidade – Inadmissibilidade –
Recurso Não Conhecido.

I. Caso em exame

1-
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o qual impugna a fixação do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por ausência dos requisitos legais, deve ser reformada em face de alegações recursais desconexas do fundamento da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3-

As razões recursais apresentadas pela Agravante não impugnam os fundamentos utilizados na decisão agravada.

4- Constatada a desconexão lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos do Recurso, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno por afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O Agravo Interno cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão agravada não merece conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC."

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgRg nos EDcl no AREsp 762.698/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1033946-26.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude da decisão proferida pela Juíza de Direito Celia Regina Vitotti, em substituição legal, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, consistente na redução dos honorários periciais fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Recorrente alega, nas razões recursais, que
“ao prolatar a r. decisão monocrática, o nobre julgador entendeu que a taxa de juros cobrada pela AGRAVANTE seria abusiva, sob o fundamento de que os juros cobrados estariam acima do limite da taxa média divulgada pelo Banco Central.”

Aduz que
“a r. decisão monocrática não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Orientação I), em que aquela Corte firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida “em situações excepcionais”, em que estivesse comprovada a “abusividade” do percentual de juros cobrados, o que não é o caso.”

Ressalta que
“quando observados os fundamentos utilizados pelo nobre Desembargador em sua decisão monocrática, verifica-se que não foram identificados quaisquer fatores in concreto que pudessem justificar eventual abusividade ou desvantagem excessiva eventualmente suportada pela parte Agravante, a ponto de justificar a redução da taxa de juros estabelecida nos contratos objetos da lide.”

Afirma que
“pelo fato de a sentença proferida não ter observado as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo fato de inexistir qualquer abusividade das taxas cobradas pela CREFISA, imprescindível é a sua reforma para afastar qualquer possibilidade de revisão judicial dos contratos celebrados entre as PARTES”
.

Sustenta
“sendo certo que a parte Agravada em nenhuma hipótese demonstrou qualquer abusividade nas taxas de juros praticadas pela CREFISA, imperiosa é a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, respalda pelos sólidos argumentos e pelo contexto jurídico-econômico ora demonstrado.”

Destaca que
“descaracterizada qualquer possibilidade de abusividade dos juros remuneratórios ou qualquer outra Cláusula do instrumento, devem os contratos objeto dos autos serem mantidos na íntegra.”

Por derradeiro, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do Agravo Interno.

A Agravada deixou de apresentar Contraminuta ao Agravo Interno (Id. 266149799)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual, verifica-se que
Izabete Alves Da Silva Correa
ajuizou Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente em Dobro c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Exibição de Documento n. 1019564-36.2023.8.11.0041 em desfavor da
Crefisa S.A – Crédito Financiamento E Investimentos.

A Juíza singular julgou parcialmente procedente a Ação Principal e limitou os juros remuneratórios no patamar de 2,02 % a.m e 27,08% a.a, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito.

Promoveu a adequação contratual e, constatado o pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, determinou as custas e despesas
pro-rata
, observada a justiça gratuita concedida a parte autora, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Na fase de Cumprimento de Sentença, diante da divergência do valor apurado, a Juíza singular determinou a adequação do Contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos e nomeio o Perito Gerson Fanaia para elaboração do Laudo Pericial para aferir o real valor firmado entre as partes.

No mais, fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser arcado pela Recorrente.

Essa decisão deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante alegou que o valor fixado é excessivo, especialmente diante do valor do Contrato objeto da controvérsia, estimado em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aduziu que o trabalho técnico a ser realizado pelo perito é de baixa complexidade.

Argumentou que o arbitramento desconsiderou critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, além de elementos como o grau de zelo profissional e a simplicidade da perícia solicitada.

Desse modo, pleiteou pela redução dos honorários periciais ou que sejam arbitrados os honorários em valor compatível com o trabalho a ser realizado. No mérito, o provimento do recurso.

A Juíza de Direito Celia Regina Vitotti, em substituição legal, indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
com escopo nos seguintes fundamentos:

[...]

DECIDO.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese da exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.º, do CPC.

O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

Compulsando os autos, não vislumbro, neste momento, os pressupostos autorizadores da medida liminar.

Com efeito, embora a agravante sustente a desproporcionalidade do valor dos honorários periciais fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), observa-se que o montante já foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos de origem (Id. 177369940).

Essa circunstância reforça a ausência de lesão grave ou irreparável à agravante, sendo desnecessária a concessão de efeito suspensivo antes do julgamento de mérito.

Desse modo, devido à ausência de perigo da demora e da realização do pagamento, o pedido liminar de efeito suspensivo deve ser indeferido, mantendo-se a decisão agravada até ulterior análise pelo Órgão Colegiado.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

[...]

Inconformada, a Recorrente alega, nas razões recursais, que
“ao prolatar a r. decisão monocrática, o nobre julgador entendeu que a taxa de juros cobrada pela AGRAVANTE seria abusiva, sob o fundamento de que os juros cobrados estariam acima do limite da taxa média divulgada pelo Banco Central.”

Aduz que
“a r. decisão monocrática não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Orientação I), em que aquela Corte firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida “em situações excepcionais”, em que estivesse comprovada a “abusividade” do percentual de juros cobrados, o que não é o caso.”

Ressalta que
“quando observados os fundamentos utilizados pelo nobre Desembargador em sua decisão monocrática, verifica-se que não foram identificados quaisquer fatores in concreto que pudessem justificar eventual abusividade ou desvantagem excessiva eventualmente suportada pela parte Agravante, a ponto de justificar a redução da taxa de juros estabelecida nos contratos objetos da lide.”

Afirma que
“pelo fato de a sentença proferida não ter observado as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo fato de inexistir qualquer abusividade das taxas cobradas pela CREFISA, imprescindível é a sua reforma para afastar qualquer possibilidade de revisão judicial dos contratos celebrados entre as PARTES”
.

Sustenta
“sendo certo que a parte Agravada em nenhuma hipótese demonstrou qualquer abusividade nas taxas de juros praticadas pela CREFISA, imperiosa é a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, respalda pelos sólidos argumentos e pelo contexto jurídico-econômico ora demonstrado.”

Destaca que
“descaracterizada qualquer possibilidade de abusividade dos juros remuneratórios ou qualquer outra Cláusula do instrumento, devem os contratos objeto dos autos serem mantidos na íntegra.”

Ao final, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do Agravo Interno.

Com efeito, o Recurso não comporta conhecimento ante à afronta ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade exige que o Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.

Na hipótese, basta a leitura comparada da decisão recorrida e das razões do Agravo Interno para chegar à conclusão lógica de que o arrazoado não atende ao comando legal.

Ou seja, as razões recursais apresentadas estão completamente dissociadas dos fundamentos que embasaram o
decisum
de Id. 257578667, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em razão da falta de comprovação concomitante dos pressupostos essenciais à sua concessão, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da
ratio decidendi
, pena de inobservância do ônus da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AgRg nos EDcl no AREsp: 762698 SP 2015/0201966-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016)

Assim, sem mais delongas,
não conheço do Agravo Interno por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que o torna inadmissível, devendo ser aplicada a multa do artigo 1.021, §4.º, do CPC
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado
manifestamente inadmissível
ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do Agravo Interno e
Recurso que não impugna os fundamentos da decisão
.

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime, condeno a Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025